Tribunal: STF
Processo: ARE 1524536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PRELIMINARES: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRAZO DECADENCIAL DO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/99. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 456, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO STF. DISTINGUISHING. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ATENDE AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. NÃO APLICABILIDADE DA TESE. PRECEDENTES DO TJPE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO REGIME DE MARGEM DE VALOR AGREGADO. SEGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, inciso I e § 7º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a recorrente alega, em suma, que a Lei 15.730/2016, do Estado de Pernambuco, não regulamenta, de forma suficiente, os critérios temporal e quantitativo da regra matriz de incidência do ICMS antecipado, deixando a cargo de norma editada pelo Poder Executivo (Decreto 44.650/2017) essa responsabilidade.



    Nessa linha, assevera que “[a]o contrário do que restou decidido no julgamento do Acórdão pelo TJPE, o entendimento firmado no E.STF tem total correlação com o presente caso, não havendo argumentos suficientes e fortes para se realizar o distinguishing, pois da mesma forma que ocorreu no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS (Tema 456), que decretou a inconstitucionalidade do art. 24, §7º, da Lei nº 8.820/89, e, consequentemente, do Decreto nº 40.900/2001, ambos gaúchos, também na legislação pernambucana, a exigência antecipada do ICMS fora delegada ao Decreto sem que fosse determinado qual o critério temporal e quantitativo da mencionada antecipação” (eDOC 27, p. 13).



    Defende que o Decreto estadual 44.650/2017 extrapola sua função regulamentar, ao exercer o papel da norma individual e concreta, que estabelece os elementos do fato gerador do pagamento antecipado do imposto, fixando o momento da ocorrência do fato gerador, a base de cálculo e a margem de agregação presumida da mercadoria. Com isso, aduz que a norma viola o art. 150, I e § 7º, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação no RE-RG 598.677 (Tema 456), no âmbito da repercussão geral. Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, esta Corte assentou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Decreto estadual 44.650/2017 e Lei 15.730/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que o presente caso comporta solução distinta daquela que foi traçada no referido Tema 456 da repercussão geral, haja vista que, “diferentemente da norma de regência do Rio Grande do Sul, a configuração antecipada da obrigação tributária foi suficientemente delineada pela Lei Estadual n° 15.730/2016, com previsão da antecipação do imposto, cumprindo o Decreto Estadual n° 44.650/2017 apenas a sua função regulamentadora”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Centra-se a discussão na exigência de pagamento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, quando da aquisição de mercadorias em outros Estados da Federação, na forma da Lei Estadual nº 15.730/2016 e do Decreto Estadual nº 44.650/2017.



    Reclama o impetrante a aplicação da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 456, quando do julgamento, com repercussão geral, do RE 598677/RS, assim ementado:



    [...]



    A partir da disposição do art. 146, III, a, da CF/88, a Lei Complementar Federal n° 87/96 estabeleceu normas gerais sobre a base de cálculo nas operações sujeitas à substituição tributária em que ocorre a cobrança do tributo em momento diverso ao da ocorrência do fato gerador, com é o caso destes autos.



    Evidentemente, esta estipulação não afasta a prerrogativa do Estado de instituir a modalidade de cobrança por meio de Lei Ordinária, definindo seus parâmetros, muito menos subtrai do Poder Executivo, no exercício de seu poder regulamentar, a possibilidade de dispor sobre a matéria.



    No caso concreto, vislumbra-se a cobrança de ICMS através da antecipação ficta do fato gerador, quando da aquisição de mercadorias de outros Estados. Com isso, faz-se imperioso que o aspecto temporal esteja previsto em lei e tenha alguma relação com o núcleo da exigência tributária. 



    Debruçando-me sobre a sistemática normativa da antecipação do ICMS no Estado de Pernambuco, concebo que a questão em tela comporta solução distinta daquela que foi traçada no RE 598.677/RS, haja vista que, diferentemente da norma de regência do Rio Grande do Sul, a configuração antecipada da obrigação tributária foi suficientemente delineada pela Lei Estadual n° 15.730/2016, com previsão da antecipação do imposto, cumprindo o Decreto Estadual n° 44.650/2017 apenas a sua função regulamentadora.



    A Lei Estadual n° 15.730/2016 dispõe acerca do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, compilando em um único documento normativo as normas previstas sobre o assunto. Nessa espécie legal, pode-se observar o regramento específico quanto ao instituto da antecipação do pagamento do ICMS, com expressa previsão de cobrança quando da entrada de mercadoria proveniente de outra Unidade da Federação, além de haver especificação dos critérios relativos à base de cálculo e à forma de apuração do montante devido.



    [...]



    A título de comparação, vejamos previsão normativa equivalente da Lei Estadual nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul, justamente o dispositivo que foi objeto do leading case analisado pela Corte Constitucional:



    [...]



    Considerando, com efeito, a ratio decidendi do julgamento em Repercussão Geral e as especificidades do caso concreto, vê-se que deve ser afastada a aplicação do julgamento do STF ao presente caso, posto que no Estado de Pernambuco a legislação estadual, de fato, dispõe sobre os critérios de cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária de maneira específica e não genérica, como bem observado no seguinte precedente, de Relatoria do Des. Erik de Sousa Dantas Simões:



    [...]



    Com isso, há patente distinguishing entre os julgados, a fim de afastar o leading case para o caso em comento.



    [...]



    Destarte, inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo a ser tutelado via mandado de segurança, mormente por não restar configurada qualquer violação a princípio constitucional.” (eDOC 15, p. 7-13)



    Desse modo, para divergir desse entendimento, atinente à disciplina da antecipação do pagamento do ICMS em lei em sentido estrito, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. EXAME DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE 1.467.526 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RE 1.461.918 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.10.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente